Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu o pedido da recorrida para incluir as seguintes verbas na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade: (i) Gratificação de Movimentação - GMOV; (ii) Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB; (iii) Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET e (iv) Auxílio Alimentação.
II. O recorrente, por sua vez, alega que tais verbas possuem caráter indenizatório e/ou transitório, não podendo compor a base de cálculo. Contrarrazões no ID 27138464.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluída na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
V. A Gratificação de Movimentação - GMOV tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 318/1992. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, conforme art. 2o, § 1o, Lei Distrital no 318/1992. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET é devida aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, conforme art. 2o da Lei Distrital no 2.339/1999. Verifica-se, portanto, que tais gratificações não possuem natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida apenas e enquanto durar a situação transitória que justifiquem seu recebimento, evidenciando seu caráter propter laborem. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada, de modo que a sentença merece reparo neste ponto.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo Gratificação de Movimentação – GMOV, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, reduzindo o valor da condenação, neste ponto, para R$ 2.761,50 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Mantidos os demais termos, inclusive acerca da condenação ao pagamento de correção monetária.
VII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a isenção legal e a ausência de recorrente integralmente vencido.